Tribunal: TJSP
Processo: 0006036-06.2011.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL - INDENIZAÇÃO - Moradia popular - Improcedência da ação - Insurgência do autor – Cabimento – Laudo pericial que aponta vícios construtivos no imóvel – Inexistência de exclusão contratual para cobertura dos referidos vícios – Entendimento majoritário desta Câmara e do STJ – Indenização devida, assim como a multa decendial, observado o termo inicial de incidência desta

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL - INDENIZAÇÃO - Moradia popular - Improcedência da ação - Insurgência do autor – Cabimento – Laudo pericial que aponta vícios construtivos no imóvel – Inexistência de exclusão contratual para cobertura dos referidos vícios – Entendimento majoritário desta Câmara e do STJ – Indenização devida, assim como a multa decendial, observado o termo inicial de incidência desta penalidade que deve ser contada a partir da juntada do laudo pericial – RECURSO PROVIDO.